Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve ser conhecida. O manejo de contrarrazões não constitui instrumento adequado a questionar os termos da sentença que, expressamente, decide a impugnação à gratuidade de justiça e a impugnação ao valor da causa. A lei no 10.931 permite expressamente a capitalização de juros. A abstenção da inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é possível, desde que se comprove que a ação foi fundada em questionamento integral ou parcial do débito, que haja demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e quando houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Não estando presentes os mencionados requisitos, o credor pode realizar a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou entendimento pela legalidade da tarifa de cadastro e de registro de contrato, ressalvada a hipótese de falta de prestação do serviço ou onerosidade excessiva do valor cobrado. Cabível a cobrança das tarifas em que o valor cobrado não se mostra abusivo ou desproporcional e, tampouco, há indícios de que este não veio a ser prestado.